Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES. BLOQUEIO. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. RENDA FIXA. CDB. EQUIPARÁVEL À POUPANÇA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de quarenta salários mínimos.
2. Conforme assentada jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, tal impenhorabilidade não se restringe tão somente àqueles valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
3. Recurso conhecido e provido.